Tribunal: CARF
Processo: 10909.000537/2005-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.000537/2005-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.156 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
COMERCIAL NILO GOEDERT LTDA ME.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2001
LIMITE DA RECEITA BRUTA. ULTRAPASSAGEM. EXCLUSÃO DO
SIMPLES.
Caracterizada a omissão de receita, denotando a consequente superação do
limite de receita admissível na sistemática do Simples, segue-se a exclusão da
contribuinte do referido sistema de tributação favorecida, estendendo-se os
efeitos da exclusão a partir do ano-calendário seguinte, quando a interessada
sujeitar-se-á às normas de tributação das demais pessoas jurídicas.
administrativa daquele processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimide de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do SIMPLES FEDERAL.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.000537/2005-12
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.156 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.000537/2005-12

Trata-se de exclusão do Simples Federal por ter a Recorrente omitido receitas que,
somadas à receita declarada, superou, no ano-calendário de 2000 o limite estabelecido para as
empresas de pequeno porte permaneceram no Simples (art. 9o, II, da Lei no 9.317, de 1996). A
omissão de receita foi apurada no bojo do processo administrativo no 10909.000535/2005-23.
Diante da omissão de receita apurada no processo no 10909.000535/2005-23 foi
emitido o Ato Declaratório Executivo no11 de 9 de março de 2005 excluindo a empresa do
Simples a partir de 01/01/2001.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade de fls.
75/91, na qual alegou, resumidamente, o seguinte:
a) Para que fosse possível concluir pela omissão de receitas, era imprescindível,
primeiramente, a desqualificação da escrita, uma vez que a contabilidade
regular faz prova a favor da contribuinte;
b) Para ocorrência do fato gerador do imposto de renda é imprescindível a
existência de acréscimo patrimonial não bastando a mera entrada de recursos
no caixa da contribuinte;
c) Simples depósitos bancários não demonstram, por si só, a existência de
riqueza nova.
d) Havendo impugnação em face do processo administrativo no qual foi
realizado o lançamento por omissão de receita a exigibilidade está suspensa e,
sendo assim, seria indevida sua exclusão do SIMPLES até decisão final do
processo n o 10909.000535/2002-23

Em 17 de junho de 2005, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Florianópolis (SC), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu
a seguinte ementa:

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2001
RECEITA BRUTA ANUAL. LIMITE ULTRAPASSADO. EXCLUSÃO.
Ocorrida a situação em que a empresa apresente receita bruta anual em montante
superior ao limite legal, a exclusão da empresa do SIMPLES opera-se com efeitos a
partir do ano-calendário subsequente.

Cientificada (AR fls. 123), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
127/144 no qual reitera as alegações já suscitadas quando da impugnação.
É o relatório

Voto
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.156 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.000537/2005-12

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme se verifica pelo teor do recurso apresentado pela Recorrente às fls.
127/144 a requerer o provimento do recurso tendo em vista que o processo no qual teria sido
apurada a omissão de receita estaria pendente de julgamento.
No caso dos autos, o processo no 10909.000535/2005-23 relativo à omissão de
receita já foi objeto de decisão definitiva perante o CARF o qual confirmou o lançamento. A
decisão recebeu a seguinte ementa:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS- PRESUNÇÃO LEGAL –
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito
junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações, bem como sua contabilização.
ÔNUS DA PROVA – Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a
ele comprovar a origem dos recursos informados para acobertar a movimentação
financeira
LANÇAMENTOS DECORRENTES – Em se tratando de exigência fundamentada na
irregularidade apurada em procedimento fiscal realizado na área do IRPJ, o decidido
naquele lançamento é aplicável, no que couber, ao lançamento decorrente na medida em
que não há fatos ou argumentos novos a ensejar conclusão diversa.
Assim, como a infração de omissão de receita foi mantida nos autos do processo
administrativo no 10909.000535/2005-23 não resta dúvida de que a Recorrente ultrapassou o
limite de receita bruta previsto em lei, devendo ser mantida sua exclusão do Simples.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital